Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. sicaf. ocorrências impeditivas indiretas. manutenção.
1. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, constitui-se em módulo informatizado que compõe o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – Siasg, regulamentado pelo Decreto n.o 3.722, de 9 de janeiro de 2001, criado para viabilizar o cadastramento de fornecedores de materiais e serviços no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em licitações e contratações.
2. As ocorrências impeditivas indiretas registradas no SICAF são resultado de cruzamento de informações sobre o quadro societário das empresas, com o objetivo de evitar possível tentativa de burla à penalidade de declaração de inidoneidade, impedimento de contratar ou licitar com a Administração Pública ou suspensão temporária de licitar com a Administração, por meio da utilização de outra sociedade empresarial pertencente aos mesmos sócios ou cônjuges de sócios e que atue na mesma área, em atendimento a recomendações do Tribunal de Contas da União (Acórdão 2.115/2015).
3. Somente o alerta de ocorrências indiretas não tem o condão de impedir a participação em licitações, devendo o pregoeiro analisar caso a caso e garantir ao fornecedor o direito de defesa para comprovar que não há fraude.
4. Por não possuir qualquer conteúdo punitivo à Autora e não ostentar potencial de, por si só, causar-lhe prejuízo, indevido o pedido de retirada do vínculo registrado no SICAF.
5. Apelação conhecida e não provida.